Tribunal: TJES
Processo: 0010598-98.2022.8.08.0048
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010598-98.2022.8.08.0048

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCOLA MULTIPLA LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TARIFA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO. POÇO ARTESIANO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conquanto a Resolução ARSP nº 040/2022 preveja a possibilidade de cobrança de tarifa de esgoto por estimativa, caso o consumidor utilize poço artesiano, a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício tem entendimento firmado no sentido da ilegalidade do cálculo por estimativa.

2.
O sopesamento dos direitos tensionados na demanda, que aludem ao serviço essencial de saneamento prestado a instituição de ensino, recomendam o deferimento de tutela provisória de urgência, sobretudo porque se circunscreve à abstenção de interrupção do fornecimento do serviço e de inscrição nos órgãos de proteção do crédito, em atenção aos limites delimitados pelo pedido (art. 492 do CPC).

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, a controvérsia a ser dirimida diz respeito à (ir)regularidade da cobrança de tarifa de esgoto por estimativa, sustentando a agravante que a cobrança deve se ater ao efetivo consumo, não podendo o consumidor ser prejudicado pela não instalação de hidrômetro por parte da agravada, ao passo que esta suscita a regularidade de tal cobrança, sob o argumento de que a existência de poço artesiano legitima tal estimativa, sobretudo porque o consumidor não adequou suas instalações hidráulicas para a montagem do padrão de medição.

De início, saliento que, embora r. decisão agravada tenha indeferido a tutela provisória sob a premissa de que as provas dos autos sinalizam que o faturamento se embasa em consumo medido, e não estimado –
o que, efetivamente, se depreende das faturas de ids.
20235572
e
20235573
(autos de origem)
– fato é que ambas as partes admitem que o consumo se deu por estimativa, exsurgindo, assim, como fato incontroverso (art. 374, III, CPC) que a cobrança perpetrada nas faturas não se deu por efetiva medição.

Assim, em que pese o órgão julgador de segunda instância estar adstrito, em regra, aos limites da cognição empreendida na instância primeva (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 01/11/2023), fato é que, diante de fato incontroverso, admitido por ambas as partes no processo de origem e em sede recursal, bem como tendo se instaurado efetivo contraditório sobre a questão, adequado dirimir a controvérsia em atenção à realidade fática revelada.

Veja-se, nesse sentido, que a situação dos autos se amolda, por analogia, ao disposto no art. 933 do CPC, segundo o qual reponta admissível ao órgão julgador considerar fato superveniente à decisão recorrida, desde que oportunizado o contraditório às partes –
o que efetivamente
se verifica
nestes autos diante das manifestações de ids.
4971820 e 7130529,
que concretizam o devido processo legal em sua viés substancial.

Fincada essa premissa, tenho que a r. decisão agravada merece reforma.

Isso porque, em que pese a conduta da agravada estar amparada nos arts. 6º e 9º da Resolução ARSP nº 040/2022, que prevê a possibilidade de cálculo por estimativa caso o consumidor utilize poço artesiano e não adeque suas instalações para hidrometrização, a jurisprudência do c. STJ firmou entendimento de que “é ilegal a cobrança da tarifa por estimativa, considerando que ela deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro” (AgInt no AREsp n. 1.344.859/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TARIFA DE ESGOTO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA NO IMPORTE BÁSICO OU POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA HIDRÔMETRO. POÇO ARTESIANO. COBRANÇA NA TARIFA MÍNIMA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O capítulo da r. sentença recorrida quanto à forma de cálculo traçada pelo juízo a quo, para fins de apuração do valor devido pelo condomínio apelado a título de cobranças de tarifa de esgoto, é ultra petita e deve ser anulada. 2.
É obrigação da concessionária apelante a instalação dos medidores, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça decidido que “é da Concessionária a obrigação pela instalação do hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima
”(REsp n. 1.782.672/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 29/5/2019). Inteligência arts. 10, §3º c/c 69 e 79, todos da Resolução n. 008/2010 da ARSP 3.
Embora haja regulamentação (art. 32 das Diretrizes Comerciais da CESAN, aprovada pela Resolução n. 5.381/2012 de 04 de abril de 2012) estipulando a cobrança por estimativa do volume do esgoto em caso de residências não hidrometradas, que é a hipótese dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento da ilegalidade da apuração da tarifa de água e esgoto com base em estimativa de consumo, posto que não corresponde ao serviço efetivamente prestado e, assim, entendeu “[...] no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima”
(REsp n. 1.513.218/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015) – grifei. 4. A cobrança deve ser feita pela tarifa mínima de 10m3 (art. 70 da Res. 008/2010 da ARSI), uma vez que a Concessionária deixou de instalar o hidrômetro e não demonstrou os parâmetros adotados para chegar ao consumo médio presumido de 15m3. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002414-19.2019.8.08.0062, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÁRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DAS FATURAS DURANTE O CURSO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO EM RECURSO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO FINAL DA DEMANDA, NA HIPÓTESE DE EVENTUAL ÊXITO. DETERMINAÇÃO DE COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOSTO PELO PATAMAR MÍNIMO, ATÉ A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO. MANUTENÇÃO. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DEVE SER INFORMADO NO JUÍZO A QUO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não prospera o pleito para que seja autorizada a consignação apenas dos valores incontroversos, posto que na decisão proferida no prévio agravo de instrumento nº 5000696-54.2020.8.08.0000, também interposto pelo ora recorrente, este Órgão Fracionário já teve oportunidade de se pronunciar quanto a este ponto, estando o condomínio ciente da sua obrigação de efetuar o pagamento integral dos débitos discutidos, sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, nada impedindo que, ao final da demanda, eventualmente, caso se sagre vencedor, seja ressarcido dos valores porventura pagos a maior. 2.
Inexiste ausência de juridicidade na manutenção da determinação de pagamento integral das faturas, posto que o magistrado a quo já autorizou que, até a instalação do hidrômetro, a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário seja realizada pelo patamar mínimo, o que vai ao encontro do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.782.672/RJ; AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ),
inexistindo nos autos permissão para que o faturamento seja pelo valor estimado, como pretende fazer crer o agravante
, sendo certo que eventual descumprimento/atraso na instalação do referido medidor pela concessionária deverá ser reportado no feito de origem, para que o julgador adote, se for o caso, as medidas coercitivas necessárias. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011513-12.2022.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

Em sede de cognição sumária, tal entendimento deve ser endossado em casos como o presente, especialmente por força da proteção a ser conferida ao consumidor (vulnerável) e à luz dos direitos tensionados na demanda (serviço essencial de saneamento básico, previsto na Lei nº 11.445/07 x direito de crédito).

Até porque a concessão de tutela provisória deve se restringir,
in casu
, à abstenção de interrupção do fornecimento dos serviços e de negativação da agravante, em atenção aos limites do pedido deduzido à exordial (art. 492 do CPC), que se circunscrevem ao seguinte:

a.1) deferido o depósito judicial das faturas vencidas e vincendas dos serviços prestados pela Requerida;

a.2) a Requerida impedida de suspender o fornecimento dos serviços prestados a empresa Requerente, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência;

a.3) a Requerida impedida de realizar qualquer tipo de negativação ou inscrição do nome da Autora aos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência;

Neste ponto, inclusive, razão assiste à agravada quanto à decisão que deferiu a tutela provisória recursal (id. 46222688) ter inobservado os limites estabelecidos pela petição inicial, uma vez que determinou a vedação de leitura por estimativa e cobrança de valores pretéritos e futuros –
o qu
e não consubstancia
objeto da demanda
.

Nessa mesma linha, destaque-se tratar-se de inovação recursal e supressão de instância a pretensão da agravante de que “a taxa de esgoto seja cobrada com base no valor mínimo” (id. 4021014), pedido que não foi ventilado na origem e tampouco enfrentado pelo Juízo
a quo
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, para determinar que, até ulterior pronunciamento, abstenha-se a agravada de interromper o fornecimento dos serviços e de negativar a agravante em virtude de inadimplemento estritamente vinculado a cobrança por estimativa da tarifa de esgoto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 24.000,00, nos termos da fundamentação supra.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)